Tribunal: TJPA
Processo: 0013917-56.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CONTRAVENÃÃO DE PERTUBAÃÃO DA TRANQUILIDADE â ART. 65 DA LCP C/C ART. 61, II âFâ DO CPB â ABOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME â DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE INJURIA â INVIABILIDADE â AUSÃNCIA DE DOLO. AÃÃO EMBASADA NO CHAMADO ANIMUS NARRANDI â PRECEDENTES DO STF â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÃÃO DO RÃU EM 45 DIAS DE PRISÃO SIMPLES SUBSTITUÃDA POR LIMITAÃÃO DE FINAIS DE SEMANA â DECISÃO UNÃNIME.I - Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, Ã saciedade, que a condenaÃ§Ã£o pelo crime de perturbaÃ§Ã£o da tranquilidade deve ser mantida, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o, ou ainda, em desclassificaÃ§Ã£o, tendo em vista que ficou evidenciado, atravÃ©s das provas dos autos, que o Apelante concorreu para a pratica delitiva. II - NÃ£o hÃ¡ crime contra a honra, se o discurso contumelioso do agente, motivado por um estado de justa indignaÃ§Ã£o, traduz-se em expressÃμes, ainda que veementes, pronunciadas em momento de exaltaÃ§Ã£o emocional ou proferidas no calor de uma discussÃ£o. Precedentes do STF;III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do rÃ©u no evento reprovÃ¡vel, razÃ£o pela qual foi condenado a pena de 45 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÃDA PELA LIMITAÃÃO E FIM DE SEMANA PELO PRAZO DE 45 DIAS;IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM:CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 001317-56.2018.814.0401.
APELANTE: DUGERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CONTRAVENÇÃO DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUUILIDADE - ART. 65 DA LCP C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CPB - ABOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE INJURIA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO. aÇÃO EMBASADA NO chamado
animus narrandi
- PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 45 DIAS DE PRISÃO SIMPLES SUBSTITUÍDA POR LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, à saciedade, que a condenação pelo crime de perturbação da tranquilidade deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição, ou ainda, em desclassificação, tendo em vista que ficou evidenciado, através das provas dos autos, que o Apelante concorreu para a pratica delitiva.
II - Não há crime contra a honra, se o discurso contumelioso do agente, motivado por um estado de justa indignação, traduz-se em expressões, ainda que veementes, pronunciadas em momento de exaltação emocional ou proferidas no calor de uma discussão. Precedentes do STF;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento reprovável, razão pela qual foi condenado a pena de
45 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA PELA LIMITAÇÃO E FIM DE SEMANA PELO PRAZO DE 45 DIAS;
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

DUGERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR,
foi julgado e ao final condenados à pena de
45 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA PELA LIMITAÇÃO E FIM DE SEMANA PELO PRAZO DE 45 DIAS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 65 da LCP c/c art. 61, II, ¿f¿ do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Capital/PA.

A combativa defesa, inconformado com o édito condenatório, asseverou pela absolvição do acusado, alegando que a contravenção penal, de perturbação da tranquilidade, não restou comprovado, razão pela qual merece ser absolvido, por insuficiência de provas. Noutro ponto, pela desclassificação de perturbação da tranquilidade para o crime de injúria, declarando, por via de consequência, a extinção da punibilidade do agente, na forma do art. 107, IV do CPB.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial quanto a dosimetria implementada.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta na Denúncia promovida pelo
Parquet
que as práticas delituosas praticadas pelo recorrente deram início por volta de novembro de 2017, no momento em que a genitora de seu marido, a senhora LUCELI ARAÚJO SILVA de 94 anos, foi até a residência do casal para passar um feriado e desde então se recusou a voltar a morar com o recorrente. Após esse evento, o condenado passou a importuná-los com o intuito de levar a idosa de volta para sua casa, indo na residência da vítima por três vezes e inclusive ingressando com uma ação na justiça sob a alegação de que a sua genitora estava sendo mantida em cárcere privado pelo casal, sendo constatado pelo Oficial de Justiça que foi até o local que tal acusação não era verídica.

Narra ainda a denúncia que após estes acontecimentos o recorrente passou a criar outras confusões, culminando com o ocorrido na data de 02.02.2018, por volta de 11h0Omin, quando a vítima, que reside no distrito de mosqueiro, veio a Belém para resolver assuntos relacionados a reforma de um imóvel de sua propriedade localizado no conjunto Maguari, momento o qual o condenado desceu de seu veículo e passou a proferir as seguintes textuais:
"VADIA, PROSTITUTA, SAFADA, FILHA DA PUTA",
caminhando em direção a vítima que, temerosa por sua segurança, utilizou um spray de pimenta que carrega em sua bolsa e espirrou no rosto do recorrente, que se evadiu do local.

Devidamente processados, o réu
DUGERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR,
foi julgado e condenados à pena de
45 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA PELA LIMITAÇÃO E FIM DE SEMANA PELO PRAZO DE 45 DIAS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 65 da LCP c/c art. 61, II, ¿f¿ do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão,

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa, inconformado com o édito condenatório, asseverou pela absolvição do acusado, alegando que a contravenção penal, de perturbação da tranquilidade, não restou comprovado, razão pela qual merece ser absolvido, por insuficiência de provas. Noutro ponto, pela desclassificação de perturbação da tranquilidade para o crime de injúria, declarando, por via de consequência, a extinção da punibilidade do agente, na forma do art. 107, IV do CPB.

A contravenção de perturbação à tranquilidade prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais visa proteger a pessoa que, embora se comporte de maneira a manter a sua paz pessoal resguardada, é injustamente e de maneira acintosa importunada por outrem, o que ocorreu no presente caso. Destarte, os argumentos defensivos que contrastam com as provas do acervo processual, principalmente nas evidencias orais, que emergem em protagonizar o réu como o autor do delito em debate, senão vejamos:

A vítima CLAUDETE MELO DA SILVA, Alegou que seu cunhado, ora Denunciado, praticou a Contravenção Penal de PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

contra ela, visto que a sua sogra com 96 anos de idade, morava com o DUGERVAL, ora denunciado, sendo que em determinado dia a sogra foi passar um fim de semana na casa do casal, a qual fica em Mosqueiro e, ao chegar a hora de ir embora, disse que não queria, e começou a dizer que onde ela morava ficava em um quarto e que não tinha ninguém para cuidar dela, então queria continuar ali onde se sentia bem tratada. A Vítima afirmou que o Denunciado ficou inconformado com tal situação e foi buscar a genitora, tentando colocá-Ia dentro do carro a força, mas ela não quis ir. Desde então, o Denunciado começou a perturbar a sua tranquilidade, posto que ela possui um imóvel no conjunto Maguari, próximo à casa dele, e uma vez ou outra se dirige a tal imóvel, pois está pretendendo aluga-lo, no entanto sempre que o Denunciado ver ela ou o marido desta, vai em cima deles para ofendê-los e tentar agredi-los. Afirmou ainda, que o Denunciado ficou inconformado com tal situação e foi buscar a genitora, tentando colocá-Ia dentro do carro a força, mas ela não quis ir. Desde então, o Denunciado começou a perturbar a sua tranquilidade, posto que ela possui um imóvel no conjunto Maguari, próximo à casa dele, e uma vez ou outra se dirige a tal imóvel, pois está pretendendo aluga-lo, no entanto sempre que o Denunciado ver ela ou o marido desta, vai em cima deles para ofendê-los e tentar agredi-los. E por fim, declarou , no dia 02.02.2018, por volta das 11h, estava em sua casa no Conj. Maguari resolvendo alguns assuntos a respeito de uma reforma que estava sendo feita no local, quando o Denunciado que estava em um carro desceu e passou a proferir as seguintes, textuais: "PROSTITUTA, VAGABUNDA, SAFADA" e foi para cima da mesma, momento em que ela pegou seu spray de pimenta que sempre carrega em sua bolsa e espirrou no rosto dele, confirmando assim com riqueza de detalhes o depoimento prestado na Delegacia de Polícia (fls. 04-05

dos autos apensos do ,IPL).

Por sua vez, a testemunha

ALBERTO ARAUJO DA SILVA (Marido da Vítima e Irmão do Acusado), afirmou que o Denunciado foi até o imóvel que mora com a Vítima e começou a gritar querendo levar a genitora deles de 96 anos embora, mas ela não quis ir. Informou também que, no dia 02.02.2018, não estava com a espora (Vitima) no imóvel do casal no Conj. Maguari, mas ficou sabendo que o Denunciado que estava no carro, ao avistar a Vítima desceu em direção da mesma e para ela se defender de uma injusta agressão fez uso de um spray de pimenta que estava em sua bolsa.

A testemunha

GILBERTO ARAUJO SILVA (Cunhado da Vítima e Irmão do Acusado), afirmou que a confusão começou, quando a sua genitora foi morar em Mosqueiro junto com o irmão Alberto (marido da Vítima). Aduziu ainda que, no dia 02.02.2018, estava trabalhando na casa da Vítima localizada no Conj. Maguari, junto com o Sr. Osvaldo, quando a Vítima chegou para fazer o pagamento deles e deixar dinheiro para compra de materiais, em ato continuo o irmão, ora denunciado apareceu no carro, então disse para ela que o Denunciado estava ali, em seguida este desce do carro e já vai em direção dela e começou a ofendê-la, momento em que a mesma espirrou spray de pimenta no rosto deste, instante em que o Sr. Osvaldo foi ajudar a protege-la.

A testemunha OSVALDO FIGUEIREDO DA SILVEIRA (trabalhava na casa da Vítima), afirmou que, no dia 02.02.2018, estava trabalhando na reforma do imóvel da Vítima localizado no Conj. Maguari, por volta das 11h, ela chegou no local, em seguida o Denunciado chegou no carro, desceu e foi em direção a mesma e tentou agredi-la, só não conseguindo agredi-la devido ele ter apartado, tendo a Vítima jogado spray de pimenta no rosto do Denunciado.

Quanto ao interrogatório do ACUSADO DUGERVAL MENDES
,
este negou os fatos, afirmando que a Vítima só falou que estava sendo perturbada por causa do processo que está em andamento a respeito da curatela da genitora dele. Informou ainda que a discussão começou depois que a genitora começou a morar na casa do irmão Alberto e da Vítima em Mosqueiro, sendo que ele só foi busca-Ia com uma ordem judicial de busca e apreensão, junto com o Oficial de Justiça, mas não a levaram devido a idade da mesma. Contou ainda que, no dia 02.02.2018, ele encontrou a Vítima na casa localizada no Conj. Maguari, então foi falar com ela a respeito do pagamento da sepultura para a genitora dele, mas ela disse que não paga nada, ocasião em que o Sr. Osvaldo os afastou, momento em que ela jogou spray de pimenta em seu rosto. Acrescentou ainda, que a Vítima está tentando denegrir sua imagem, para conseguir ficar com a genitora dele e continuar recebendo sua aposentadoria.

O tipo penal em questão assim estabelece:
Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável.
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses, ou multa.

Na lição de Damásio de Jesus, para configurar o delito previsto no art. 65 da Lei das contravenções Penais, basta que o agente "moleste o sujeito passivo ou lhe perturbe a tranquilidade por acinte ou razão reprovável. Molestar quer dizer incomodar, aborrecer, atormentar, irritar. Perturbar significa atrapalhar a tranquilidade, interromper alguma coisa." (in Lei das contravenções Penais Anotada, pg. 65). Portanto, em face das evidências dos autos, não há falar em absolvição, referente à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, quando comprovado que o acusado perturbou a tranquilidade da vítima por acinte e motivo reprovável.

No mesmo sentido, não assiste razão a Defesa quanto ao pedido de desclassificação da perturbação da tranquilidade, art. 65, LCP para o crime de injúria do art. 140 do CPB, com a consequente extinção da punibilidade do agente, pela decadência e pela falta de procedibilidade para a propositura da ação penal. Uma vez que nos crimes contra a honra, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo de caluniar, difamar ou injuriar. Não se caracterizam tais crimes quando a conduta do apelante se limita a narrar fatos, agindo imbuído do chamado
animus narrandi
. Por outro lado, restou evidenciado que o réu teria agido de maneira voluntária, causando perturbação
à
tranquilidade da vítima, sob o argumento de que a mãe do apelante, teria decidido ficar na casa do irmão do acusado e de sua cunhada, sem justificativa.

Por sua vez a jurisprudência pátria consolidou a orientação de que não há injúria, por exclusão do dolo, nos casos em que a conduta advém de exaltação momentânea do agente, que atua sob o efeito de cólera ou irritação. A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RHC nº 7653/MA , assentou que "a configuração dos delitos contra a honra não se perfaz apenas com palavras aptas a ofender, mas que sejam elas proferidas com esta finalidade "(STJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 19/10/1998). Realmente, ¿nos delitos de calúnia, difamação e injúria, não se pode prescindir, para efeito de seu formal reconhecimento, da vontade deliberada e positiva do agente de vulnerar a honra alheia. (...) Não há crime contra a honra, se o discurso contumelioso do agente, motivado por um estado de justa indignação, traduz-se em expressões, ainda que veementes, pronunciadas em momento de exaltação emocional ou proferidas no calor de uma discussão. " (STF, HC nº 71466/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 19.12.1994).

No mesmo sentido, Júlio Fabbrini Mirabete vaticina que "inexiste injúria quando presentes os demais ¿animi¿: 'jocandi', 'consulendi', 'narrandi', 'defendendi' etc. Críticas enérgicas e veementes podem não assumir conotação ofensiva quando integradas ao contexto em que foram proferidas (RT 668/368). Tem-se decidido pela inexistência de dolo nas expressões exaradas no calor de uma discussão (...)" (Manual de Direito Penal. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1994. v. 2, p. 151). Logo, diante dos fatos e dos motivos apresentados, mantem-se a decisão de primeiro grau, em todos os seus termos.

Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, à saciedade, que a condenação pelo crime de perturbação da tranquilidade deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição, ou ainda, em desclassificação, tendo em vista que ficou evidenciado, através das provas dos autos, que o Apelante concorreu para a pratica delitiva.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
DUGERVAL MENDES DA SILVA JUNIOR,
condenado à pena de
45 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA PELA LIMITAÇÃO E FIM DE SEMANA PELO PRAZO DE 45 DIAS,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 65 da LCP c/c art. 61, II, ¿f¿ do CPB.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator